Tribunal: CARF
Processo: 17095.721970/2020-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721970/2020-95
ACÓRDÃO
2201-012.000 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
CARNES BOI BRANCO LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
FUNDAMENTOS
E
CONCLUSÃO DO VOTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO RESULTADO
EFETIVO DO JULGAMENTO.
Verificada a contradição entre o fundamento e a conclusão do voto,
necessária se faz a correção do erro material visando a adequação do
resultado efetivo do julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.901, de 1o/10/2024, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir do lançamento da infração de contribuição social destinada ao SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), os
fatos geradores do período de 01/2016 a 11/2017, permanecendo hígidos os demais lançamentos
referentes aos fatos geradores de 01/2018, 03/2018, 04/2018 e 06/2018.

Sala de Sessões, em 4 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.000 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os julgadores: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por esta conselheira do CARF (fls.
933/936), em face do Acórdão no 2201-011.901, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção, em sessão plenária de 01 de outubro de 2024 (fls. 909/932), com fundamento no
artigo 116, § 1o, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634 de 21 de dezembro de 2023.
A ementa e o dispositivo do acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fls. 909/910):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos
do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no
caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante declaração de
concordância nos termos do artigo 114, § 12, I, da Portaria MF No 1.634/2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa
física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.000 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
3
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO
6o DA LEI No 9.528 DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO
ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606 DE 09/01/2018.
PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8.212 de 1991, e do artigo 3o,
§3o da Lei no 8.315 de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de
1997.
JURISPRUDÊNCIA E DECISÕES ADMINISTRATIVAS.EFEITOS.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais
a lei atribua eficácia normativa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a infração de
contribuição social destinada ao SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção
rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Por bem relatar os fatos, adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto
do “Despacho de Admissibilidade de Embargos” exarado em 21/10/2024 (fls. 933/935):
(...)
Ocorre que, por ocasião da formalização do Acórdão, constatou-se que a decisão
excluiu integralmente o crédito tributário em relação ao lançamento referente à
contribuição ao SENAR, em contradição com os fundamentos nele adotados.
Para a exclusão dos lançamentos das contribuições ao SENAR incidentes sobre a
aquisição de produção rural de pessoas físicas, exigidas por sub-rogação, foi
adotado como fundamento a manifestação da PGFN no Parecer SEI no
19443/2021/ME, que restou assim ementado:
Documento Público. Ausência de sigilo
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.000 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
4
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de
lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei
no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Da reprodução acima extrai-se que a conclusão apontada é que a substituição
tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606 de 9 de janeiro de 2018,
que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
No caso dos presentes autos, o lançamento das contribuições devidas ao SENAR
corresponde aos fatos geradores do período de 01/2016 a 03/2017, 10/2017,
11/2017, 01/2018, 03/2018, 04/2018 e 06/2018 e foi apontada como conclusão
do voto o que segue:
(...)
No caso dos presentes autos, os fatos geradores correspondem ao período
de 01/2016 a 12/2018, de modo que deve ser acolhido tal entendimento e,
assim, devem ser excluídos os lançamentos das contribuições para o
SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub-rogação).
(...)
Todavia, ao ser acolhido o entendimento da PGFN acima reproduzido, diverso do
que constou na conclusão do voto, devem ser excluídos do lançamento apenas os
fatos geradores correspondentes ao período de 01/2016 a 11/2017,
permanecendo hígidos os lançamentos referentes aos fatos geradores de
01/2018, 03/2018, 04/2018 e 06/2018, amparados na Lei no 13.606 de 2018, que
incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
Em vista do exposto, com fundamento no artigo 116, § 1o, inciso I do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023, formalizo os presentes
Embargos de Declaração para o saneamento da contradição apontada entre o
fundamento adotado e a conclusão do voto condutor do Acórdão quanto à
exclusão do lançamento das contribuições devidas ao SENAR em relação às
competências de 01/2018, 03/2018, 04/2018 e 06/2018.
(...)
De acordo.
Com fundamento no artigo 116 do Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634 de 2023, dou seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela
conselheira em relação à contradição entre o fundamento adotado e a conclusão
do voto condutor do Acórdão quanto à exclusão do lançamento das contribuições
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.000 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
5
devidas ao SENAR em relação às competências de 01/2018, 03/2018, 04/2018 e
06/2018.
Encaminhe-se à conselheira relatora Débora Fófano dos Santos para inclusão em
pauta de julgamento.
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos de Declaração foram
acolhidos para o saneamento da contradição entre o fundamento adotado e a conclusão do voto
condutor do Acórdão quanto à exclusão do lançamento das contribuições devidas ao SENAR em
relação às competências de 01/2018, 03/2018, 04/2018 e 06/2018.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda Turma
deu seguimento aos Embargos opostos, conforme teor do Despacho de Admissibilidade de
Embargos (fl. 936).
No caso em análise, conforme relatado no Despacho de Admissibilidade, foi
adotado como fundamento para a exclusão dos lançamentos das contribuições ao SENAR
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas, exigidas por sub-rogação, a
manifestação da PGFN no Parecer SEI no 19443/2021/ME, no sentido de que a substituição
tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606 de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
Por conseguinte, no caso em análise, ao contrário do que foi decidido, devem ser
excluídos do lançamento apenas os fatos geradores correspondentes ao período de 01/2016 a
11/2017, permanecendo hígidos os lançamentos referentes aos fatos geradores de 01/2018,
03/2018, 04/2018 e 06/2018, amparados na Lei no 13.606 de 2018, que incluiu o parágrafo único
no artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
Em decorrência do exposto, a conclusão e o dispositivo da ementa do acórdão
embargado devem ser alterados para os termos a seguir:
(i) Conclusão:
Alterar de:
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a infração de
contribuição social destinada ao SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção
rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Alterar para:
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.000 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721970/2020-95
6
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento da infração
de contribuição social destinada ao SENAR, incidentes sobre a aquisição de
produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), os fatos geradores
do período de 01/2016 a 11/2017, permanecendo hígidos os lançamentos
referentes aos fatos geradores de 01/2018, 03/18, 04/2018 e 06/2018.

(ii) Dispositivo:
Alterar de:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a infração de
contribuição social destinada ao SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção
rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Alterar para:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento da infração
de contribuição social destinada ao SENAR, incidentes sobre a aquisição de
produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), os fatos geradores
do período de 01/2016 a 11/2017, permanecendo hígidos os lançamentos
referentes aos fatos geradores de 01/2018, 03/18, 04/2018 e 06/2018.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados
no Acórdão no 2201-011.901, de 01/10/2024, alterar a decisão original para excluir do lançamento
da infração de contribuição social destinada ao SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção
rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), os fatos geradores do período de 01/2016 a
11/2017, permanecendo hígidos os demais lançamentos referentes aos fatos geradores de
01/2018, 03/18, 04/2018 e 06/2018.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 943
DF CARF MF
Original